Tribunal: TJSP
Processo: 2027106-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Execução de título extrajudicial. Citação realizada pelo correio. Aviso de recebimento assinado por funcionário da portaria. Validade. Se a carta citatória foi enviada ao endereço do réu situado em um condomínio edilício, e recebida, sem ressalva, por pessoa que se presume funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, considera-se

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Execução de título extrajudicial. Citação realizada pelo correio. Aviso de recebimento assinado por funcionário da portaria. Validade. Se a carta citatória foi enviada ao endereço do réu situado em um condomínio edilício, e recebida, sem ressalva, por pessoa que se presume funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, considera-se válida a citação.
Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida